Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0745668-06.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOEMIA FELIX DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, diante da existência de elementos que podem evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) ou recolher o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito